Tribunal: TJMT
Processo: 0005400-23.2008.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005400-23.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO VALDEMIRO GUENO (APELANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO VALDEMIRO GUENO (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - DUPLICATAS COM E SEM ACEITE –VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – PROTESTO CARTORÁRIO REALIZADO – MORA CONSTITUÍDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A produção da prova pericial contábil foi indeferida por meio de decisão, contra a qual o ora apelante não interpôs o recurso competente, operando-se, portanto, a preclusão.

2. Nesse contexto, evidente que não restou configurada a indigitada ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Como se isso não bastasse, o artigo 370 do CPC/15 dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Logo, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando as provas requeridas pela parte não são capazes de infirmar a conclusão a que se chegou o sentenciante.

5.

Tratando-se de obrigação contratual (duplicatas), o inadimplemento, por si só, leva à constituição do devedor em mora, por força do art. 397 do CC.

6. Ademais, o embargante/apelante não infirmou a conclusão do sentenciante de que a constituição em mora também restou evidenciada em razão do protesto cartorário dos títulos.

7. Logo, comprovada a constituição em mora dos títulos, por esse prisma não há que se falar em inexigibilidade dos títulos.

8. No caso, os honorários advocatícios foram fixados (em 10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não comportando, portanto, redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO VALDEMIRO GUENO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0005400-23.2008.8.11.0037, opostos por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 120273299 - fls. 894/901).

Irresignado, o embargante/apelante aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois o sentenciante entendeu pelo julgamento antecipado da lide, contudo, julgou improcedente o pedido inicial por falta de prova, de maneira que o correto seria o deferimento da produção da prova pericial.

Defende que restou demonstrada a inépcia da inicial, em razão dos vícios existentes na planilha de débito apresentada pela embargada, a qual deveria ter sido enviada para o contador judicial.

Alega que provou a inexigibilidade do título, uma vez que não foi constituído em mora.

Ao final, pugna pela redução da verba honorária fixada na sentença (ID 120277961 – fls. 932/935).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 120277967 – fls. 941/948).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

O embargante/apelante aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois o sentenciante entendeu pelo julgamento antecipado da lide, contudo, julgou improcedente o pedido inicial por falta de prova, de maneira que o correto seria o deferimento da produção da prova pericial contábil.

Da mesma forma, defende a inépcia da inicial, em razão dos vícios existentes na planilha de débito apresentada pela embargada, a qual deveria ter sido enviada para o contador judicial.

Contudo, razão não assiste ao embargante/apelante.

Isso porque, a produção da indigitada prova pericial contábil foi indeferida por meio da decisão exarada ao ID 120273293 (fls. 873/875), contra a qual o ora apelante não interpôs o recurso competente, operando-se, portanto, a preclusão.

Com efeito, intimado da referida decisão, o ora apelante apenas apresentou seus memoriais finais (ID 120273298 – fls. 891/893), não se insurgindo quanto ao indeferimento da produção de perícia.

Nesse contexto, evidente que não restou configurada a indigitada ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme quer fazer crer o apelante.

Como se isso não bastasse, entendo ser desnecessária a produção de outras provas além daquelas já produzidas, já que as provas carreadas aos autos são suficientes para a apreciação das teses levantadas pelas partes.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC/15 dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando as provas requeridas pela parte não são capazes de infirmar a conclusão a que se chegou o sentenciante.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa salientar que o apelo beira à falta de dialeticidade, porque não combate especificamente os fundamentos da sentença, trazendo em suas razões recursais um breve e superficial apanhado de algumas questões decididas, dele extraindo-se que se insurge quanto à falta de constituição em mora e necessidade de redução da verba honorária arbitrada.

Pois bem.

Em que pese o embargante/apelante alegar a inexigibilidade do título, uma vez que não foi constituído em mora, razão não o assiste, pois, trata-se de obrigação contratual (duplicatas) cujo inadimplemento, por si só, levou à constituição do devedor em mora, por força do art. 397 do CC, senão vejamos:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vem acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas
.
(TJMT - N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Ademais, não bastassem as duplicatas colacionadas ao ID 120273259 - Pág. 81/87 e ID 120273260 - Pág. 9/12 (fls. 87/93 e fls. 118/121) conterem aceite, o embargante/apelante não infirmou a conclusão do sentenciante de que a constituição em mora também restou evidenciada em razão do protesto cartorário dos títulos (ID 120273260 - Pág. 31/47 - fls. 140/156).

Logo, comprovada a constituição em mora dos títulos, por esse prisma não há que se falar em inexigibilidade dos títulos.

Superada essa questão, no tocante aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao embargante/apelante, tendo em vista que foram fixados (em 10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Denota-se que, no caso, não houve condenação, de maneira que o arbitramento deu-se sobre o valor dado à causa e no percentual mínimo legal, não comportando, portanto, redução.

Assim, tem-se que o embargante/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022